Tribunal: TJDFT
Processo: 0727285-17.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727285-17.2017.8.07.0015 AGRAVANTES: MAURO ANDRÉ FERRAZZA, MAURÍCIO MACHADO PARANHOS AGRAVADOS: GILBERTO LIMA JUNIOR, GOING GLOBAL - CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA DESPACHO MAURO ANDRÉ FERRAZZA e MAURÍCIO MACHADO PARANHOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que o acórdão vergastado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Acrescentam que a matéria é de índole constitucional, bem como, está prequestionada, diante do manejo dos declaratórios. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018